Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702921-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: ROGERIO BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Habeas Corpus interposto por ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA contra a decisão de ID 56030719, por meio da qual não admiti o presente Habeas Corpus, em razão da inadequação da via eleita. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora